Tribunal: TJDFT
Processo: 0727109-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0727109-39.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: GABRIEL FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Gabriel Ferreira da Silva contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará que, nos autos do Processo no 0724016-65.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “GABRIEL FERREIRA DA SILVA exercitou direito de ação perante este Juízo em desfavor de NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A., mediante manejo de processo de conhecimento, com vistas a obter declaração de nulidade de ato jurídico e de inexistência de débito, restituição de valores e obrigação de não fazer, em que deduziu pedido de tutela provisória de urgência "a fim de determinar que a Ré se abstenha de efetuar o corte no fornecimento de energia à unidade imobiliária objeto da lide, vez que programado para ocorrer no próximo dia 19 do mês corrente (junho), autorizando-se o depósito judicial (consignação) dos valores referentes às faturas dos últimos 3 (três) meses, ou seja, março, abril e maio, com os valores descritos como de consumo lançados no código de instalação 1311091 (em nome de Pedro Felipe Moura Barbosa, proprietário da empresa PP PODAS), eis que inexistente nos cadastros da própria concessionária o código de instalação 1362953 ou, alternativamente, que sobredito depósito seja realizado de forma a não se computar o valor do parcelamento lançado nas faturas emitidas em nome do Autor, pena de, assim não o fazendo, ser-lhe aplicada multa diária, em valor a ser definido por esse órgão judicante" (ID: 200285387, item "a", p. 17). Em síntese, na causa de pedir a parte autora afirma ser produtor rural em área denominada Projeto Integrado de Colonização e Alexandre Gusmão (PICAG), situada na Gleba 3, da Reserva “F”, Incra 7, Região Administrativa de Brazlândia/DF; aduz que, em 07.07.2022, a parte ré promoveu atividade fiscalizatória, lavrando termo de ocorrência e inspeção (TOI n. 139277), com emissão de termo de notificação (TN n. 32102) com orientação ao autor para "solicitar vistoria/orientação para ligação de medição indireta" em virtude de "ligação direta da bucha do transformador alimentando uma serraria", tendo substituído o medidor para análise; não obstante isso, restou designada a incumbência ao autor de solicitar perícia técnica no equipamento de medição de consumo, às suas expensas, com previsão de data de avaliação técnica em 22.07.2022 e informação ao autor por contato telefônico; o autor alega ser pessoa inculta e iletrada, tendo preposto da ré preenchido o formulário. A parte autora prossegue argumentando que recebeu nova visita da ré, em 18.07.2022, com entrega de formulário intitulado dimensionamento para instalações de entrada área subterrânea individual medição direta até 100a", incluindo recomendação de "contratação de profissional, devidamente, capacitado para executar a montagem do padrão de entrada de energia elétrica"; ocorre que, em 28.07.2022, em nova fiscalização, a parte ré lavrou o termo de ocorrência e inspeção, com registro de "desvio no ramal de entrada direta da bucha do transformador, energia elétrica consumida não sendo medida", em contraste com as faturas de energia emitidas pelo consumo da unidade pertencente ao autor; assim, a ré procedeu à substituição do medidor, sem informar acerca da data da vindoura avaliação ou perícia técnica, ensejando a contratação de técnico em edificações e eletrônica para apresentação de projeto elétrico à ré. Posteriormente, conquanto sequer apresentada as avaliações técnicas dos medidores substituídos, a ré comunicou o autor (carta n. 872/2022) da existência de dívida no valor de R$ 35.457,61, sob a rubrica recuperação de energia em virtude de consumo não apurado; nesse contexto, o autor relata que o consumo médio mensal de sua unidade jamais ultrapassou o montante de R$ 900,86 (março de 2023), sendo este corroborado por faturas anteriores (meses de julho, agosto, setembro e novembro de 2022; janeiro de 2024); por ter se sentido coagido face à ameaça de corte de energia, o autor ceder, em contrato de arrendamento rural, o maquinário adquirido para a instalação de serraria à empresa PP Podas de Árvores e Remoção de Entulho LTDA, a qual se estabeleceu em 16.01.2023, com assunção da dívida constituída (R$ 35.703,96) e desembolso de importe superior a R$ 67.000,00, restando compromissado o abatimento sobre o valor da prestação mensal de arrendamento. Todavia, o autor teve conhecimento da assinatura de termo de reconhecimento de débito, do dia 23.10.2023, a ser adimplido em dezesseis parcelas; outrossim, a ré emitiu nova cobrança, mediante comunicação registrada (carta n. 6269/2023), de 05.12.2023, na importância de R$ 1.615.179,38, tomando por parâmetro o funcionamento da serraria pelo período de 16 meses, 24 horas por dia e 7 dias por semana; ademais, a ré promoveu a cobrança do valor a partir de março de 2024, emitindo fatura de R$ 130.286,75, em abril de 2024 (R$ 141.549,51) e maior de 2024 (R$ 141.159,76); consta, ademais, segunda fatura referente a março de 2024, no valor de R$ 10.147,97, com código de instalação de medidor distinto (1311091) das faturas retro mencionadas (1362953); a propósito disso, no que pertine à fatura de R$ 10.147,97, o autor denota a titularidade da empresa PP Podas, comprovando o efetivo consumo da serraria, em detrimento do vasto montante cobrado (R$ 1.615.179,38). Em seguida à orientação de advogado, o autor assevera ter visitado unidade de atendimento da ré, em 03.05.2024, tendo sido informado que "inexiste, nos cadastros da empresa o medidor cujo código de instalação seja 1362953", com aptidão para infirmar a revisão de consumo das diferenças apuradas; sustenta que a informação é corroborada pelo consumo da unidade imobiliária de sua propriedade, no valor de R$ 11.163,10, para o código de instalação 1311091, em fevereiro de 2024, registrado em nome do proprietário da empresa PP Podas. Após tecer arrazoado jurídico sobre o tema, intenta a tutela em destaque. Com a inicial vieram os documentos do ID: 200289364 a ID: 200293005, incluindo guia adimplida das custas de ingresso. Decisão declinatória de competência (ID: 200581617). É o breve e sucinto relatório. Fundamento e decido. Destaco que a apreciação da medida urgente pleiteada pela parte autora, liminarmente, presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade” da análise. WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC). No caso dos autos, verifico que a probabilidade do direito postulado se confunde, em verdade, com a providência final almejada, a qual deve ser analisada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sujeitando-se, ademais, à dilação probatória. Isto porque, não se mostra possível, ao menos nesse momento de análise meramente perfunctória, confrontar as conclusões alcançadas em procedimento administrativo formalizado pela parte ré, à míngua de comprovação da alegada abusividade praticada no ato de inspeção. Não obstante isso, cumpre ressaltar que a tutela consignatória não se subsume a qualquer das hipóteses legais (art. 335, inciso I a V, do CC). Por outro lado, também não estou convencido da ocorrência do risco ao resultado útil do processo, porquanto não há nenhuma comprovação precoce no sentido de que eventual direito subjetivo alegado em juízo esteja sob iminente risco de perecimento. Portanto, a questão jurídica nuclear da lide deduzida em juízo, relativamente à abstenção do fornecimento de energia elétrica, somente poderá ser apreciada mediante cognição judicial plena e exauriente, precedida de amplo contraditório e dilação probatória. Nessa ordem de ideias a apreciação das questões fático-jurídicas suscitadas na causa de pedir não resiste à cognição sumária adequada ao presente estágio processual. Confira-se o r. acórdão-paradigma do eg. TJDFT emitido em caso parelho: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. O Código de Processo Civil dispõe, em seu artigo 300, acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. 2. Considerando que as provas carreadas aos autos não são suficientes para a comprovação da plausibilidade do direito alegado e do perigo de dano, o indeferimento da tutela de urgência revela-se medida mais adequada. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1816016, 07477152520238070000, Relatora: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2024, publicado no DJE: 4/3/2024.) Ante as razões expostas, indefiro integralmente a tutela provisória de urgência. Em relação à designação da audiência de conciliação ou mediação prevista no art. 334 do CPC, em consulta às estatísticas oficiais verifiquei que, no período de janeiro a agosto de 2022, em um universo de 304 audiências levadas a efeito perante o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e de Cidadania do Guará (CEJUSCGUA), vinculado ao 2.o Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação (2NUVIMEC), foram proferidas 27 sentenças de homologação, equivalendo a apenas 8,88%, ou seja, percentual inferior a 10% do total das audiências realizadas. Por esse motivo e também para atender ao princípio fundamental da razoável duração do processo, inscrito no art. 5.o, inciso LXXVIII, da CR, e densificado na regra do art. 4.o do CPC, de início não designarei a audiência inaugural prevista no art. 334 do CPC, mas sem prejuízo de ulterior designação no curso do processo, eventualmente (art. 3.o, § 3.o, do CPC). Desse modo, cite-se para apresentação de resposta no prazo legal, sob pena de revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na petição inicial. O respectivo prazo terá início em conformidade com o disposto no art. 231 combinado com o art. 335, inciso III, ambos do CPC. Se for necessário, as diligências poderão ser cumpridas nos moldes do disposto no art. 212, § 2.o, do CPC, com observância do disposto no art. 5.o, inciso XI, da CR.” Discorre o Agravante que, em 7.7.2022, sua residência foi inspecionada pela Agravada, oportunidade em que constatou que “o medidor foi encontrado com o visor apagado, sem registrar o consumo”, tendo, por isso, substituído o medidor e levado o antigo para análise e perícia técnica. Relata que foi notificado por ter sido encontrado no local uma ligação direta da bucha do transformador alimentando uma serraria. Narra que recebeu nova visita da Agravada em 18.7.2022 e, na ocasião, lhe foi entregue o formulário intitulado “Dimensionamento para Instalações de Entrada Área ou Subterrânea Individual Medição Direta até 100a”, com recomendação de contratação de profissional capacitado para executar a montagem do padrão de entrada de energia elétrica, a fim de que sua empresa pudesse ser posta em funcionamento. Assevera que em nova fiscalização, em 28.7.2022, a Agravada lavrou o Termo de Ocorrência e Inspeção, com registro de "desvio no ramal de entrada direta da bucha do transformador, energia elétrica consumida não sendo medida", em contraste com as faturas de energia emitidas pelo consumo da unidade do Agravante, de forma que houve a substituição do medidor, sem informar a data da vindoura avaliação ou perícia técnica, ensejando a contratação de técnico em edificações e eletrônica para apresentação de projeto elétrico. Alega que, posteriormente, foi comunicada (Carta n° 872/2022) da existência de dívida de R$ 35.457,61, sob a rubrica “recuperação de energia em virtude de consumo não apurado”, e, em 23.10.2023, foi lhe encaminhada nova comunicação (Carta n° 6269/2023), no valor de R$ 1.615.179,38, tomando por parâmetro o funcionamento da serraria pelo período de 16 meses. Sustenta que seu consumo médio mensal era de R$ 900,00 e, após a regularização da documentação da serraria, ocorreu aumento abusivo. Registra que o período da suposta irregularidade no medidor da unidade imobiliária deve ser determinado tecnicamente ou pela análise do histórico dos consumos de energia elétrica e demanda de potência, de modo que, acaso inviável tal precisão, a cobrança deve ser limitada aos seis ciclos imediatamente anteriores. Afirma que o dolo da Agravada é manifesto (art. 145 do CC), assim como a coação (art. 151 do CC) pois, sabendo da inexistência do débito astronômico, realizou o corte do fornecimento de energia (Id. 202188141). Sustenta que de acordo com orientação do STJ, “não é lícito à concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito” e que “o corte de água ou energia pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos” (AgRg no AREsp 180.362/PE). Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar à Agravada que restabeleça o fornecimento de energia à unidade imobiliária objeto da lide. Pede, ainda, que seja autorizado o depósito judicial dos valores referentes às faturas dos últimos 3 (três) meses, ou seja, março, abril e maio, consumo lançado no código de instalação 1311091, em nome de Pedro Felipe Moura Barbosa, proprietário da empresa PP Podas, porquanto inexistente nos cadastros da própria concessionária o código de instalação 1362953 ou, alternativamente, que o depósito seja realizado de forma a não se computar o valor do parcelamento lançado unilateralmente pela Agravada nas faturas. O recolhimento do preparo foi comprovado (Id. 61049677). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação dodisposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou que esteja ameaçado de lesão. No caso em exame, pede o Agravante a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar à Agravada que restabeleça o fornecimento de energia à unidade imobiliária objeto da lide. Em juízo de cognição sumária, considero presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ativo. Como visto, trata-se de Ação Anulatória de Débito em que o Agravante pretende comprovar a ocorrência de erro na medição de consumo de energia elétrica, que considera estar acima da média de consumo. Na espécie, embora não haja suspeita de ligação de medição indireta, não se mostra razoável a cobrança de débito de tamanha monta quando a dívida ainda não está consolidada. De fato, deve ser aferida a abusividade na cobrança do citado débito, que difere dos parâmetros utilizados para a medição dos últimos 16 meses. Ademais, a medida é reversível, tendo em vista a possibilidade de se cobrar o débito pelas vias ordinárias, caso a sentença seja desfavorável ao Agravante. Por fim, deve ser destacado que não é possível, nesta fase de cognição sumária, um exame exauriente dos argumentos expendidos, tendo em vista que representaria pré-julgamento do mérito da ação, antes mesmo do contraditório e produção de prova pericial. Assim, ainda que haja suspeita de fraude no medidor de leitura da energia elétrica, deve ser garantido ao consumidor o direito de reclamar a legalidade da cobrança, sem que sofra os efeitos da mora pelo inadimplemento relativo ao período. Ante o exposto, concedo efeito suspensivo ativo ao recurso, para autorizar o depósito judicial dos valores referentes às faturas dos últimos 3 (três) meses, observando-se os dados aqui informados. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se pessoalmente o Agravado para ciência e cumprimento desta decisão, e para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias. Publique-se e intimem-se. Brasília, 5 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora